Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-86.2020.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000957-86.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Difusão culposa de doença ou praga, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WARLON SOARES - CPF: 706.817.231-81 (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARAPUTANGA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), CHARLES ROSA - CPF: 219.082.061-87 (ASSISTENTE), CHARLES ROSA - CPF: 695.957.631-87 (ASSISTENTE), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), VALDECIR DE SOUZA - CPF: 802.081.771-91 (ASSISTENTE), JESUS ROBERTO DE ANGELONI - CPF: 686.309.728-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

RESISTÊNCIA
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA A SUPOSTA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA NA PRÁTICA DO CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
2
.

RECURSO PROVIDO
.

1.
A resistência passiva, inerente à irresignação natural
do denunciado
à prisão, sem a demonstração inequívoca de imoderação na conduta, não configura oposição violenta a ensejar a elementar do tipo penal do crime de resistência.

2
.
Recuso

provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Warlon
Soares
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000957-86.2020.8.11.0038
,
condenando-o, pela prática do crime de
resistência (
art. 329 do Código Penal)
,
à
pena de
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida

em regime inicialmente
semiaberto
.

O apelante
,
nas razões
recursais
encontradiças no ID
201533723
,
colima

a
sua absolvição do crime de
resistência
por insuficiência probatória
.

Nas contrarrazões
que se
encontram
no ID
226022789
, o Ministério Público

manifesta-se pel
o desprovimento
deste
recurso
. E,
nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
235130165, opin
a
pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante do ID
226022653
, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do Inquérito Policial que no dia 11/07/2020, por volta das 20:00, nas dependências do Hospital Geral de Araputanga, localizado na Rua Rui Barbosa, bairro Centro, neste município, o acusado WARLON SOARES perturbou o trabalho e o sossego alheio, infringiu determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, bem como se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-
lo. Apurou-se das investigações que no dia e hora mencionado, o acusado WARLON SOARES levou sua genitora até o hospital supramencionado para realização de atendimento médico. No local, sob influência de bebida alcoólica, e entendendo que sua mãe j
á havia sido atendida e liberada pelo médico plantonista, promoveu gritaria e algazarra, perturbando o trabalho dos profissionais da saúde e a recuperação dos enfermos que ali se encontravam, pelo fato de presumir que sua mãe não teve atendimento médico adequado. Diante destes fatos, foi acionada a Polícia Militar, de modo que os agentes ao chegarem no local, depararam-se com o acusado bastante agitado, este, ao se dirigir a guarnição policial, demonstrou bastante irritação. Durante a abordagem policial, o acusado ainda promovia perturbação, instigando algumas pessoas que também se encontravam no local a ajudar-lhe se desvencilhar da ação policial, de modo que promoveu aglomeração em ambiente hospitalar que poderia ter sido evitada, bem como retirou a máscara que usava, contrariando assim determinação do Poder Público que visa evitar a disseminação da Covid-19, conforme se verifica no relatório de investigação policial nº. 152/2020 colacionado às fls. 66. Assim, diante da situação, deram voz de prisão a WARLON que resistiu a ação policial, sendo que desta forma foi necessário à utilização da força física e de armamento não letal para imobilizá-lo. No entanto, WARLON fugiu, tomando rumo ignorado. Consta ainda nos autos do Inquérito, Termo de Declaração de Geovani
Maximo
Lacerda, Charles Rosa,
Loallisson

Christhopher
Pereira da Silva e Jesus Roberto de Angeloni, às fls. 10, 12, 14 e 56, respectivamente.
[...]

Conforme consta do relatório, o
apelante
pugna
por sua absolvição
do crime de resistência
, argumentando que “
a prova produzida deixa dúvida acerca da tese acusatória de que o acusado teria reagido com violência quando abordado pelos policiais militares, tendo sido necessário o uso de força física para detê-lo, mormente porque a resistência passiva não tipifica o ato, pois a atitude do sujeito ativo do delito deve ser atuante e positiva, traduzindo-se na violência física (vis
corporalis
) voltada ao agente público que pratica o ato ou ao seu auxiliar, de modo que o simples ato do agente de tentar se desvencilhar dos policiais que tentavam detê-lo, não confirma a ocorrência da violência física que caracteriza o delito de resistência.”

O
pleito merece acolhimento.

Isso porque, c
onquanto haja indícios de que
apelante
pudesse ter concorrido para a prática do injusto penal em alusão, tais circunstâncias não foram confirmadas de modo indene de dúvidas em juízo, inexistindo, assim, elementos probatórios suficientes para ensejar sua responsabilização penal por tal crime.
Aliás,
a
analisando
a descrição fática trazida pelo Ministério Público,
vê-se que
conduta
foi
imputada
à sua pessoa
se mostrou atípica.

Como se sabe
,
o tipo penal que
foi
imputado
ao apelante
visa coibir a conduta do agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

E, s
egundo Rogério Greco,
“quando a lei penal, a fim de caracterizar aquilo que denominou de resistência, utiliza a expressão opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, não está abrangendo toda e qualquer resistência, mas, sim, aquela de natureza ativa, não importando, na infração penal em estudo, a resistência conhecida como passiva.”

(
Grecco, Rogério. Código penal: comentado. 5ª ed. – Niterói, RJ:
Imperius
,
2011,
p.
929).

No caso sob apreciação
,
o
policial militar
Geovane Máximo Lacerda,
depondo
em juízo
como testemunha
,
narrou que
que no dia dos fatos um funcionário do Hospital Geral de Araputanga acionou a Polícia Militar, pois, segundo ele, havia algumas pessoas exaltadas no local, com visíveis sinais de embriaguez.
Em razão disso,
uma guarnição da polícia se deslocou até
o hospital
e,
naquele momento
, tentaram conversar com os envolvidos, porém, sem êxito,
tendo em vista
que estavam com os ânimos exaltados.

O
referido
policial
militar
disse, também
, que tentaram retirar o
apelante
da recepção do hospital, contudo, ele apresentava resistência. Afirmou, outrossim, que
o
alertou que seria preso, porém, ignorando as ordens emanadas pelos agentes policiais continuou descontrolado, motivo pelo qual foi preciso utilizar arma de choque.
S
alientou
, por fim, o agente público,
que
ele

fug
iu
restando impossibilitada a sua prisão
, conforme se infere
destes textos do depoimento daquele:

[...] que estava de plantão e o pessoal do hospital acionou a polícia pois teria um grupo de pessoas exaltadas e tumultuando, com sinais de embriaguez. Que tentaram conversar com os envolvidos, mas não foi possível devido à embriaguez. Que em um primeiro momento tentaram verbalizar por diversas vezes, porém os ânimos do réu estavam muito exaltados.
Que tentaram fazer com que o réu deixasse a recepção do hospital, mas ele apresentava resistência. Que alertou ao réu que ele
seria preso. Que precisou utilizar a arma de choque, porém não se lembra se pegou. Que o réu saiu correndo. Que não conseguiram localizar o réu.
Que era possível perceber sinais de embriaguez e exaltação. Que o réu não obedeceu às ordens da polícia
[...]
Negritamos
.

A
testemunha Jesus Roberto, médico plantonista do Hospital Geral de Araputanga
, em juízo, relatou que:

[...] Testemunha: Sim, eu, eu atendi a mãe dele que estava com sangramento nasal, né? Eles
trouxeram ela
lá. Precisava do documento para fazer o procedimento lá de identificação deles, né? Eu estava aí, atendi. Enquanto eles foram buscar em casa, eu atendia a mãe deles, foi medicada, tudo direitinho. Sangramento nasal não é um sangramento que para de 1 hora para outra, né? Tem os procedimentos que a gente faz tamponamento com pressa de gelo (...) ele chegou e achou que eu não tinha atendido. Já começou a produzir desentendimento lá no hospital, né? Agressivo tal. Aí inclusive o pai dele, pedi
pra
ele porque eu conheço muito o pai dele há muitos anos. E o pai dele pedindo
pra
ele se acalmar, ele não queria se acalmar. E começou a desacatar o pessoal lá, e aí eu peguei e pedi
pra
que chamasse a polícia.
Pra
intervir,
pra
gente, não ter mais problema. Ele queria filmar, eu fui e falei ‘ó, você não vai filmar isso aqui, não pode fazer isso aqui’. E o celular dele caiu da mão dele também. Aí a polícia chegou, ele criou problema e aí a polícia tomou a devida providência,
né?;

Promotor de Justiça: Certo, o senhor chegou a ver o momento em que a polícia fez a abordagem
? ;
Testemunha: Oi. Não, a polícia chegou tranquilo, pediu para ele que ele se acalmasse, né, junto com o pai dele, mas
eles alterou
, inclusive a mulher dele também alterou e o pai aí começou aquela confusão, não queria se acalmar e a polícia deu voz de prisão para ele. Ele resistiu
(...) Resistiu
. Ele não queria se acalmar. E estava agressivo, né? (...) É, ele fugiu

[...]

Negritamos
.

Por sua vez,
Warlon
Soares,
apelante,
ao ser ouvido nas duas fases da persecução penal, afirmou que sequer conseguiu falar com os policiais
militares
, pois, segundo
aquele
,
estes

ao
chegaram
ao
hospital
já
lhe deram um tiro de arma de choque.

O pai do apelante,
Valdecir de Souza
, em juízo, confirmou a versão do filho, afirmando que os policiais
militares
ao chegaram
ao
local dos fatos já foram atirando com arma de choque contra o apelante. Além disso, frisou que o filho estava nervoso em razão da situação de saúde da mãe.

Desse modo, frente ao fato denunciado, percebe-se que o apelante
estava no hospital bastante nervoso em razão d
o
atraso no atendimento da sua mãe
e,
apesar de ter dificultado a ação dos policiais
militares
, as provas
produzidas nestes autos
não
demonstram que agiu com violência ou ameaça direta contra os
agentes públicos
que atenderam a ocorrência
, motivo pelo qual a conduta ora analisada é atípica, pois, como dito,
para que a resistência seja considerada ativa e

caracterize o crime tipificado no art. 329 do Código Penal, deverá o agente se valer do emprego de violência ou ameaça em face do funcionário público ou de quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal.

Seguindo essa ordem de ideias, tem-se que o comportamento apresentado pelo apelante na oportunidade (se recursar
cumprir ordens

d
os policiais) consistiu tão somente em resistência passiva, situação que, como antes referido, não se enquadra na definição trazida pelo tipo penal para as circunstâncias elementares “violência ou ameaça”, tornando atípica a conduta.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DISPARO E PORTE DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA E DESACATO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – 2.
PLEITOS RELATIVOS AO CRIME DE RESISTÊNCIA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A EVIDENCIAR O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS
– 3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR AQUELAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA – 4. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – SANÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, porquanto evidenciado concretamente nos autos a ocorrência de designíos autônomos, afastando a hipótese de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro.

2.
Diante da escassez probatória a demonstrar o emprego de violência e de grave ameaça por parte do recorrente contra os policiais militares que conduziram sua prisão em flagrante, em ativa oposição à execução do ato
legal, de rigor a absolvição que diz respeito ao crime do art. 329, caput, do CP, com fulcro no art. 386, inc. III do CPP
.

3. Constatando-se que a quantidade de dias-multa fixada em desfavor do acusado não guardou a devida proporção com a pena privativa de liberdade imposta, mostra-se de rigor a retificação.

4. Mesmo em observância do disposto no art. 44, §3º, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como socialmente recomendável, in
casu
, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto.
(N.U 1028849-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.04.2024,
Publicado
no DJE 26.04.2024).
Destacamos

Assim sendo,
é forçoso reconhecer, que
no presente caso
, não restou caracterizado, a contento, o delito previsto no art. 329 do Código Penal, impondo-se
, por
conseguinte,
a
absolvição do apelante com fulcro no art. 386, III, do Código Penal, uma vez que sua conduta não constituiu infração penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto
por

Warlon
Soares
para absolvê-lo do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024